Tribunal: CARF
Processo: 10980.932696/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.932696/2009-49
ACÓRDÃO
3004-000.023 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvalhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de PER/DCOMP, transmitido em 10/08/2009, por meio
do qual foi efetivada a compensação de débito do contribuinte acima identificado
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.023 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932696/2009-49
2
com suposto crédito de IPI indicado como sendo correspondente a pagamento
indevido ou a maior, no valor original de R$ 55.425,54.
A verificação da legitimidade do crédito alegado foi efetuada pelo processamento
eletrônico, conforme consta do Despacho Decisório de fl. 021, emitido em
19/04/2010, tendo sido negado o direito creditório pleiteado e não homologada a
compensação declarada, em virtude de o pagamento apontado haver sido
integralmente utilizado na quitação de débito da empresa.
Devidamente
cientificado,
o
interessado
apresentou,
tempestivamente,
manifestação de inconformidade (fls. 06/13) na qual contesta a decisão
administrativa, alegando que o valor por ele recolhido, de R$ 3.266.928,39, teria
sido declarado incorretamente na DCTF do período de apuração em tela e que o
valor correto a ser declarado seria R$ 3.211.502,85 (saldo devedor do período).
Assevera também que, com o intuito de proceder a devida correção, três dias
antes da transmissão do PER/DCOMP em questão, no dia 07/08/2009, apresentou
DCTF retificadora, tece considerações a respeito dos efeitos da retificação da
citada declaração e pleiteia o reconhecimento do crédito requerido e a
homologação integral da declaração de compensação apresentada, protestando
ainda pela produção de todos os meios de prova admitidos, inclusive a
documental e pericial, e pelo encaminhamento das intimações relacionadas ao
presente processo aos seus advogados. Com vistas a comprovar o alegado,
anexou aos autos, entre outros documentos, cópias das DCTF (original e
retificadora) e do livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI).
Em vista dos argumentos e documentos apresentados (em especial o RAIPI, à fl.
67) e com o fim de obter elementos suficientes a firmar a convicção necessária ao
deslinde da presente lide, o processo foi baixado em diligência à unidade de
origem, para que fosse verificado se o citado livro fiscal estaria revestido das
formalidades previstas na legislação e, ainda que por amostragem, se a sua
escrituração se encontrava amparada nos demais livros e documentos fiscais da
empresa.
Em face da análise procedida, a autoridade fiscal responsável pela execução da
diligência requerida emitiu o Relatório Fiscal de fls. 724/728, no qual consta
informado que, após reiteradas intimações apenas parcialmente atendidas, o
contribuinte não logrou apresentar os Livros de Registro de Entrada e Saída, não o
fazendo também em relação aos dados das Notas Fiscais emitidas que
apresentavam incoerências e erros nos arquivos digitais disponibilizados, de
forma que não foi possível proceder a aferição dos valores registrados no RAIPI e
nos Mapas de Estoque e nem efetivar o confronto dos valores lançados em tais
Mapas com a respectiva escrituração contábil.
A respeito do resultado da diligência, o interessado apresentou suas
considerações, por meio do arrazoado de fls. 741/746, no qual defende a nulidade
do Despacho Decisório exarado posto que o mesmo teria baseado sua análise em
declaração já retificada e, portanto, "absolutamente sem efeito e nula de pleno
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.023 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932696/2009-49
3
direito". Aduz ainda que "se admitida a possibilidade de adentrar nas questões
relacionadas à validação do crédito nesta fase processual, na remota hipótese de
algum valor creditório não ser reconhecido, invariavelmente, à impugnante seria
tolhido o direito de apresentar sua manifestação de Inconformidade (1o recurso
administrativo próprio), restando-lhe apenas recorrer diretamente ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (2o recurso administrativo próprio)". No seu
entender, tal circunstância poderia ocasionar uma supressão de instância de
julgamento. Para fortalecer seus argumentos, junta ementas de Acórdãos
administrativos.
A 2a Turma da DRJ/REC, acórdão n° 11-55.030, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Nos termos das disposições do art. 165 do CTN, não há como reconhecer direito
creditório informado como pagamento indevido, se não restar comprovado que o
valor do pagamento do tributo foi superior ao devido em face da legislação
tributária aplicável.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN, só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte sustenta que houve erro no preenchimento
do mapa de estoque que gerou o crédito de IPI de R$ 55.425,54. Assim, uma vez que a alegação da
Recorrente de que a retificação da DCTF antes da transmissão da DCOMP não foi suficiente para
demonstrar o crédito tributário em discussão, requer a reforma do acórdão recorrido para o fim
de reconhecer o crédito em razão da documentação já constante dos autos, complementada pelas
notas fiscais juntadas no Recurso Voluntário.
Defende que, por uma falha administrativa interna, preencheu incorretamente o
mapa de estoque de IPI do 3o decêndio de junho de 2005, pelo que recolheu imposto a maior,
gerando o crédito em discussão neste processo. Inclusive, a Recorrente retificou a DCTF antes do
envio da DCOMP. Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, deve ser reconhecido
o seu direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.023 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932696/2009-49
4
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Na origem, a causa da não homologação da compensação pleiteada decorreu da
constatação de que o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito fora utilizado para
a extinção de débito anteriormente confessado pelo Contribuinte.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte cingiu-se ao argumento de que
a DCTF retificadora, transmitida em 07/08/2009, foi apresentada 3 dias antes da PER/DCOMP
(10/08/2009). Logo, o crédito estaria comprovado e a compensação deveria ser homologada.
A DRJ converteu o julgamento em diligência, cf. e-fls. 73/74, para que a fiscalização:
a) Verificasse se o RAIPI se reveste das formalidades previstas na legislação e, ainda
que por amostragem, se a sua escrituração está amparada nos demais livros e documentos fiscais
da empresa (registro de entrada, registro de saída, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída
etc.), juntando aos autos cópias das folhas relativas ao período de apuração em questão; e
b) Procedesse à elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo a respeito da
diligência efetuada, fornecendo outros esclarecimentos necessários.
No relatório de diligência, a fiscalização consignou que (e-fls. 785/791):

Em manifestação de diligência (e-fls. 741/746), o Contribuinte reiterou o argumento
de que a DCTF retificadora legitima o seu crédito.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.023 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932696/2009-49
5
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte apresentou duas planilhas, que aponta
serem os “mapas de estoque” com a digitação errada e a corrigida. E apresentou algumas notas
fiscais, mas ilegíveis.
Além disso, trouxe aos autos, no Recurso Voluntário, mais duas planilhas com a lista
de “notas fiscais que geraram créditos escriturados” e com a lista de “notas fiscais que geraram
débitos escriturados”. E sustenta o erro no preenchimento do mapa de estoque, nesses termos:
Ocorre que o v. acórdão ora recorrido não analisou a documentação fiscal e
contábil relativa ao crédito objeto da DCOMP no 24391.23124.100809.1.3.04-498,
pelo que a origem do crédito será novamente demonstrada.
A Recorrente esclarece, inicialmente, na linha do que foi demonstrado no
decorrer do presente processo, que todos os procedimentos de controle do IPI
devido sobre os seus produtos, inclusive escrituração e recolhimento, são
centralizados em um único estabelecimento em cada Estado, sendo que a
apuração do IPI é feita por meio da valorização do mapa de estoque.
Assim, toda a movimentação de entrada e de saída de mercadorias é colocada no
mapa de estoque, nos termos, inclusive, do Regime Especial concedido à
Recorrente sob o no 10168-001393/90-59 (fls. 205 a 208). Uma vez que, conforme
previsto no referido regime especial, o referido mapa é elaborado por meio de
uma planilha de Excel, podem ocorrer erros quando do lançamento dos valores.
Após, portanto, o lançamento dos valores na planilha (mapa de estoque), é feito o
cálculo do IPI devido no período, conforme a classe de cada mercadoria. Ocorre
que, quando do preenchimento dos volumes no Mapa de Estoque para o 3o
decêndio de junho de 2005, o valor de R$ 55.425,54, decorrente de
Transferências Recebidas das filiais de São Paulo, foi lançado equivocadamente na
coluna relativa às Transferências Recebidas das filiais de fora de São Paulo.
O erro no preenchimento do Mapa de Estoque impactou, assim, no cálculo do IPI
devido no período, gerando o recolhimento a maior do crédito objeto da DCOMP
aqui em discussão. E tal erro é verificado da análise do próprio Mapa de Estoque,
do livro de apuração do IPI, bem como das notas fiscais que compõem os valores
ali lançados e da escrituração contábil da Recorrente (fls. 98 e seguintes do PAF).
No Livro de Registro de Apuração do IPI do período em discussão consta que o
tributo devido era de R$ 3.211.502,85 (f. 103 e 196 do PAF), assim como a DCTF
retificadora, que, frise-se, foi transitada antes da DCOMP e, em consequência,
antes da emissão do despacho decisório. E quanto à demonstração de que este
valor está correto, é possível confirmar pelas notas fiscais de entrada e saída,
anexas, nas quais constam os valores de IPI que já haviam sido recolhidos e o
valor remanescente.
Verifica-se que a DRJ analisou a documentação dos autos, mas entendeu pela não
comprovação da liquidez e certeza do crédito, bem como que a DCTF retificadora por si só não
comprova o direito ao crédito:
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.023 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932696/2009-49
6
No que tange aos resultados do procedimento fiscal efetivado pela mencionada
unidade, cumpre ressaltar que o interessado, mesmo tendo sido por diversas
oportunidades intimado a apresentar a documentação julgada necessária pela
autoridade fiscal incumbida da execução da diligência, terminou por deixar de
fornecer parte da referida documentação e, com isso, inviabilizou a análise dos
elementos que compõem o acervo documental que lastreia seu pleito.
Com efeito, a falta da apresentação de livros e documentos fiscais, tais como os
Livros de Registro de Entrada e de Saída, os quais subsidiam a confirmação dos
valores indicados no RAIPI e nos Mapas de Estoque, além de dados de Notas
Fiscais emitidas com incoerências e erros, impedem a necessária verificação da
materialidade do alegado equívoco e, por conseguinte, inviabilizam o
cumprimento pelo sujeito passivo do encargo de comprová-lo.
Dessa forma, o fato de o contribuinte não ter logrado apresentar documentos
contendo elementos de suporte capazes de ratificar o quantum do tributo
efetivamente devido, como dito, não confere materialidade ao crédito requerido
e é insuficiente à sua comprovação, de modo que não se encontra juridicamente
firmada a existência do alegado pagamento indevido, o que retira do aludido
crédito requisito essencial imposto pela lei para que ele possa ser objeto de
repetição, resultando notória a impossibilidade de ser acatada a pretensão
requerida.
Por outro lado, a constatação da diligência e do acórdão recorrido foi no sentido de
que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovação do direito ao crédito, o
que não foi expressamente combatida pelo Contribuinte.
De fato, a compensação via DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF. Isso
porque o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do
CTN. Por conseguinte, a retificação das declarações não “cria” o direito de crédito. Nesse sentido,
o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU de 01/09/2015.
Dessa forma, se transmitida a declaração de compensação sem a retificação ou com
retificação da DCTF e/ou do DACON, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu
crédito.
Isso porque, nos termos do art. 170, do CTN, a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
O contribuinte menciona no Recurso Voluntário, como se observa da transcrição
acima, os documentos juntados nas e-fls. 98, 103 e 196. Entretanto, nas e-fls. 98, 103 e e-fls.
175/196, constam apenas cópias das folhas do RAIPI, juntadas ainda em sede de diligência.
Desse modo, o conjunto (DCTF retificadora, páginas do RAIPI e notas fiscais de
entrada e saída) é insuficiente para conferir liquidez e certeza ao crédito indicado.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.023 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932696/2009-49
7
O erro apontado pelo Contribuinte é “Transferências Recebidas das filiais de São
Paulo”, que teriam sido lançadas, equivocadamente, na coluna relativa às “Transferências
Recebidas das filiais de fora de São Paulo”.
Destarte, a prova da legitimidade do crédito alegado deveria estar lastreada em
documentos fiscais e contábeis que permitissem afirmar o direito creditório. No caso, o
Contribuinte não apresentou os Livros de Registro de Entrada e de Saída, que subsidiam a
confirmação dos valores indicados no RAIPI e nos Mapas de Estoque, tampouco apresentou o
Livro Razão.
E não trouxe aos autos o ato declaratório do regime especial a que aponta fazer jus,
bem como não esclareceu na diligência os erros nos arquivos digitais apontados na intimação
fiscal.
O ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o Contribuinte, aplicando-se
o art. 373, inciso I, do CPC.
Logo, no caso, não logrou êxito o Contribuinte em produzir todas as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 867
DF CARF MF
Original